Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-92.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800004-92.2019.8.14.0221

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: MARIA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800004-92.2019.8.14.0221

ORIGEM:
TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

AGRAVANTE/AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:

JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB BA17023-A

AGRAVANTE/AGRAVADA:
MARIA MARTINS

ADVOGADOS:

FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZ - OAB PA27732-A
,
BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - OAB PA21820-A
,
GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES - OAB PA22635-A
,
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A
e
EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - OAB PA13757-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO VALIDAMENTE FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais e determinar a dedução dos valores efetivamente utilizados da repetição de indébito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se a repetição de indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro diante da ausência de contrato válido e saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado, à luz da extensão do dano e da função pedagógica da sanção;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrato apresentado não foi assinado a rogo nem preenche os requisitos legais, não sendo apto a comprovar a contratação;

4. Configurada cobrança indevida sem respaldo contratual, é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

5. Valor de R$ 3.000,00 é adequado à gravidade da conduta, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A repetição de indébito deve ser feita em dobro quando a cobrança indevida decorre de má-fé da instituição financeira, especialmente na ausência de contratação válida, e a realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário caracteriza abalo moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo, sendo o valor fixado conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 595; CPC/2015, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 08/10/2021; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito, Terceira Turma, DJ 08/04/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Agravos Internos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVOS
INTERNOS EM APELAÇÃO interpostos por
BANCO VOTORANT
IM S.A.
e MARIA MARTINS

contra a de
cisão monocrática de Id. 12557785, prolatada pela relatora que me antecedeu nos autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt
, nos autos da A
ção de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por Maria Martins contra o Banco Votorantim S.A., que deu
provimento parcial ao recurso de apelação do réu
para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e
autorizou a dedução, da quantia a ser restituída a título de repetição de indébito, do valor efetivamente transferido à conta bancária da autora
.

Nas razões recursais (Id.
14929107
) o Banco alega a i
nviabilidade de condenação em dobro uma vez que, sendo o contrato de financiamento legal, inexistiria dolo ou culpa. Requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão, afastando-se a condenação em dobro ou, subsidiariamente, sejam levadas as razões à mesa julgadora da Câmara.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 15287765), alegando irregularidade na contratação e necessidade de pagamento em dobro dos valores descontados.

A autora, por sua vez, apresentou Agravo Interno (Id. 12771596) aduzindo ter havido
error in judicando
na avaliação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade da indenização, pois os danos materiais foram arbitrados de forma simples e os danos morais de R$3.000,00 se mostram desarrazoados. Requer a reforma da decisão monocrática para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

O Banco apresentou contrarrazões (Id. 17892288), alegando, preliminarmente, falta de dialeticidade, uma vez que a agravante não teria atacado a decisão proferida monocraticamente. No mérito, alega que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra no parâmetro da proporcionalidade e razoabilidade, e aponta a necessidade de aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC. Requer não seja conhecido o Agravo Interno, e, subsidiariamente, que seja desprovido.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Agravos Internos, mantenho a decisão agravada e os submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A.

Preliminar de falta de dialeticidade.

O banco sustentou em contrarrazões o não conhecimento do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade. Porém, no caso concreto, é possível extrair o inconformismo da agravante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

Da repetição do indébito

É imprescindível observar os requisitos legais para a formalização de contratos com pessoa analfabeta, sob pena de nulidade. Nessas hipóteses, exige-se que o instrumento seja firmado mediante a impressão digital do contratante, acompanhado da assinatura de terceiro que atue como seu signatário a rogo, devidamente identificado com CPF e RG, além da presença de duas testemunhas, igualmente qualificadas.

Do contrato juntado pela instituição financeira (Id.2697661), constato que não foi assinado a rogo, em que pese a assinatura de duas testemunhas. Ora, para que a contratação seja válida, o contrato assinado a rogo, por consumidor que não saiba ler e escrever, deve preencher os requisitos do art. 595 do CC, ausente nos presentes autos.

No que concerne à indenização por danos materiais na forma de repetição de indébito e considerando a ilegítima cobrança, necessário haver a repetição em dobro do indébito, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois, tendo havido a cobrança de valores sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco, devendo ser condenado à repetição na modalidade em dobro, devendo os juros serem computados a partir do evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, STJ).

Sendo assim, não sendo o agravo de MARIA MARTINS manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, é inaplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §5º do CPC.

RECURSO DE MARIA MARTINS

Dos danos morais

Considerando que a existência do dano moral já foi reconhecida em transitada em julgado, vez que o Banco não recorreu neste aspecto, resta analisar o pedido de majoração do valor indenizatório formulado pela autora.

No caso em apreço, os descontos indevidos realizados no seu benefício previdenciário, pessoa idosa e aposentada, comprometem verba de caráter alimentar, o que configura ofensa significativa aos seus direitos e enseja reparação proporcional.

No caso, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o banco réu é uma instituição financeira de grande porte, entendo que deve ser mantido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, sendo este razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Isto posto, CONHEÇO dos Agravos Internos e NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2025